Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. LEGITIMIDADE INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS DOS SUBSTITUÍDOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 880. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA E INDIVIDUAL NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Pedido de sobrestamento rejeitado.
2. A Constituição Federal, no art. 8o, III, estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.
3. O STF fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823 (RE 883642 RG, submetido à sistemática da repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Por conseguinte, emerge a legitimidade do sindicato apelante para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva em favor dos sindicalizados indicados na petição inicial, independentemente da juntada de procurações individuais.
4. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública.
5. Na origem, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF intentou cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação no tocante ao título judicial constituído na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 (autos físicos n. 2001.01.1.003668-4), que tramitou perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, e, portanto, distingue-se daquele constituído no processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos n. 59888/1996), que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública.
6. Nos autos da execução coletiva, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, alegando prescrição da pretensão executiva coletiva e o Juízo de origem rejeitou-a. Interposto agravo de instrumento, a 2a Turma Cível deu-lhe provimento, reconhecendo a prescrição da pretensão coletiva (Acórdão 495380, 20110020002931AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2011, publicado no DJE: 11/4/2011. Pág.: 79). Interposto Recurso Especial, o Ministro Gurgel de Faria determinou o retorno dos autos ao TJDFT para realização de juízo de conformação, no tocante ao Tema n. 880 dos recursos especiais repetitivos (AgInt no AResp n. 1333382/DF). Com o retorno dos autos, a 2a Turma Cível, em rejulgamento, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão que rejeitou a alegação de prescrição Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Por conseguinte, à luz da decisão proferida pelo Ministro Gurgel de Faria (AgInt no AResp n. 1333382/DF), não comporta acolhimento o argumento do Distrito Federal acerca da ausência de subsunção do caso ao Tema n. 880.
8. Afigura-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença de origem, instaurado em 25/6/2022, não se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque constou do Acórdão n. 1406730 que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura do cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017, ressaltando-se que a execução coletiva ainda se encontra em curso.
9. Recurso conhecido e desprovido.